Tribunal: STF
Processo: AR 1604
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. EMPRESA EXCLUSIVAMENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS. ERRO DE FATO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IDENTIDADE DAS DEMANDAS. EFICÁCIA NEGATIVA DA COISA JULGADA. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE.



    1. Na hipótese dos autos, o libelo das demandas não coincidem, de modo que não se verifica a identidade das demandas, para fins de aferir a eficácia negativa da coisa julgada, à luz da teoria da tríplice identidade (tria eadem), uma vez que as ações cogitam de períodos distintos.



    2. Verifica-se a pretensão de rediscussão da natureza jurídica da sociedade empresária, aos fundamentos de erro de fato e de instrumentalidade do processo. Contudo, mostra-se inviável o revolvimento de questões já decididas no acórdão rescindendo na estreita via processual da ação rescisória. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.